Tribunal: CARF
Processo: 13603.720540/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/05/2009
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 19/05/2009
SUSPENSÃO. IMPORTAÇÃO DE BOBINAS DE AÇO. VENDA DE CHAPAS, TUBOS E ROLOS ALUMINIZADOS PARA SISTEMISTAS DA CADEIA AUTOMOTIVA. INAPLICABILIDADE.
A hipótese suspensiva, prescrita no art. 5o da Lei no 9.826, de 1999, na redação vigente à época dos fatos, alcança, exclusivamente, os produtos destinados a emprego na produção dos produtos autopropulsados relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720540/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.162 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
MECASERVICE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/05/2009
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as
regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão
consumativa.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 19/05/2009
SUSPENSÃO. IMPORTAÇÃO DE BOBINAS DE AÇO. VENDA DE
CHAPAS, TUBOS E ROLOS ALUMINIZADOS PARA “SISTEMISTAS”
DA CADEIA AUTOMOTIVA. INAPLICABILIDADE.
A hipótese suspensiva, prescrita no art. 5o da Lei no 9.826, de 1999, na redação
vigente à época dos fatos, alcança, exclusivamente, os produtos destinados a
emprego na produção dos produtos autopropulsados relacionados nos Anexos I
e II da Lei no 10.485, de 2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720540/2009-11
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720540/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Paulo Régis Venter
(Presidente).
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-61.318
(fls. 93/100), da 2a Turma da DRJ/REC, da sessão realizada em 06/12/2018, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, nos
termos das seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do Fato Gerador: 05/08/2009
EMENTA
SUSPENSÃO DE IPI. DESCABIMENTO.
A suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados, de que trata o art. 5o
da Lei No 9.826/1999, na importação de chassis, carroçarias, peças, partes,
componentes e acessórios, só se aplica aos fabricantes dos produtos
classificados nas posições 8701 a 8705 e 8711 da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto No
2.092, de 10 de dezembro de 1996.
MULTA DE OFÍCIO SOBRE IPI NO CURSO DO DESPACHO.
CABIMENTO.
É cabível a cobrança de acréscimo de IPI com multa de ofício e juros de mora,
contados da data do Registro do DI, com base no art.80, I da Lei no no
4.502/1964, para fatos geradores ocorridos à sua vigência.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração contra a empresa FIC
INDUSTRIAL, CNPJ 41.684.424/0001-08, atualmente MECASERVICE
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, lavrado em
26/06/2009, por Auditor-Fiscal em exercício na IRF de Belo Horizonte,
mediante o qual é exigido do contribuinte acima identificado o crédito tributário
no valor de R$ 28.328,13 (vinte e oito mil, trezentos e vinte e oito reais, e
centavos), referente a lançamento de IPI não recolhido em função de benefício
fiscal declarado e não aplicável.
O importador registrou Declaração de Importação DI no 09/0619999-3 em
19/05/2009, para nacionalização de bobinas de aço classificáveis na NCM
7210.69.11 admitidas em regime de entreposto aduaneiro pela DA no
09/0240592-0.
Da análise da resposta ao Termo de Intimação no 0905.2501, de 25/05/2009
(fl.60/62), concluiu a fiscalização que a autuada não preenchia os requisitos do
art.4o da Lei no 10.485/2002, que altera a redação do art.5o da Lei no 9.826/1999,
para gozo de suspensão do IPI condicionada a que o produto importado seja
destinado a emprego, pelo estabelecimento industrial adquirente, na produção
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720540/2009-11

de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças dos produtos
autopropulsados, conforme condições ali dispostas.
Conforme se extrai do quadro descrição dos fatos, a empresa informou que
produz tubo em aço aluminizado, blank em tubo de aço aluminizado, chapa em
aço aluminizado e rolo em aço aluminizado e os comercializa para outras
empresas que produzem peças para produtos autopropulsados. Concluiu-se,
portanto, que o benefício fiscal não se aplica ao caso concreto e foi lançada, em
26/06/2009, a diferença de IPI e multa de ofício, esta última com fulcro no
art.80, caput, da Lei no 4.502/64, com a redação dada pelo art.13 da Lei no
11.488/2007.
De outra parte, ciente pessoalmente do auto em 01/07/2009, o interessado
apresentou impugnação em 23/07/2009, fls. 79/96, alegando, em síntese, o que
se segue:
Que a impugnante encaixa-se na hipótese do art.5o, §2o, I da Lei no 9.826/99,
na medida em que ́estabelecimento industrial, importa matéria-prima, utiliza
matéria-prima para fabricação de blanks de tubo em aço aluminizado e blanks
de chapa em aço aluminizado, vende esses produtos para empresas que os
utilizam na fabricação de componentes, acessórios, partes e peças que, vendidos
às montadoras, são utilizados por estas como parte integrante de seus produtos
autopropulsados (veículos).
Que a impugnante é peça fundamental da cadeia produtiva de produtos
autopropulsados, bastando isso para ter direito à suspensão do IPI na
importação dos produtos pertinentes, não se limitando o benefício ao
estabelecimento que forneça produtos diretamente à empresa fabricante de
produtos autopropulsados. Cita Acórdão DRFJ Juiz de Fora no 09-18234, de
14/01/2008.
Cita REsp no 491304 do STJ, 1a Turma, que se posicionou sobre a invalidade
do Ato Declaratório Normativo COSIT no 25/1999, o qual pretende inovar no
mundo jurídico, prevendo restrição da aplicação da Lei no 9.826/1999 às
montadoras de veículos.
Cita outra decisão da DRFJ Porto Alegre, Acórdão no 10-10860, de
21/12/2006, que se posicionaria no sentido de que qualquer produto será
merecedor da suspensão prevista no art.5o, §2o, I da Lei no 9.826/99, desde que
utilizado na cadeia produtiva de industrialização e venha ao final compor, fazer
parte, ser uma simples peça ou acessório de um dos produtos autopropulsados
daquelas posições.
Que no momento da importação é impossível se dizer, com segurança, o
destino a ser dado aos bens importados. Que o §5o do art.5o da Lei no 9.826/99
prorroga eventual incidência do imposto para o momento da saída dos produtos
do estabelecimento industrial. Sendo somente aí possível saber se a destinação
dos produtos importados com suspensão do IPI foi ou não aquela prevista no
§2o do mesmo. Que até tal momento prevalece a suspensão.
Que a multa de 75% é indevida, posto que não ocorrera o desembaraço
aduaneiro das mercadorias e, portanto, o fato gerador do imposto devido,
conforme artigos 46, 114 e 116 do CTN. Sendo que a fiscalização condicionou
o desembaraço aduaneiro ao pagamento do respectivo tributo, o que não ocorreu
por ser discutida sua obrigatoriedade.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720540/2009-11

Pelo exposto, requer cancelamento integral do Auto de Infração. Ou que seja
deferido o desembaraço aduaneiro das mercadorias objeto da DI no 09/0619999-
3.
A Declaração foi desembaraçada em 05/08/2009, após apresentação de
impugnação tempestiva e depósito em garantia do montante exigido.
É o que importa relatar.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 18/12/2018 (fl. 107), vindo a
solicitar juntada de seu recurso voluntário em 16/01/2019 (fl. 109), conforme peça de fls.
111/125), de lavra de patronos diversos daqueles que firmaram a peça impugnatória, cujos
principais protestos e alegações seguem resumidos:
 Foi equivocado o fundamento utilizado na decisão de piso para decidir
pela improcedência da impugnação. Isso porque “como é cediço, a Lei no
9.826/99 não exige, para o gozo do benefício fiscal, que a importação seja
efetuada diretamente por um fabricante, tampouco exclui componentes
importados por fabricantes quando destinados à montagem dos veículos
enquadrados nas posições especificadas”. Entende, assim, que suas saídas
da matéria-prima importada com destino aos clientes industriais, “estava
abarcada pela suspensão do IPI”, prescrita no art. 5o da referida Lei.
 Atua como importadora de bobinas de aço que são transformadas em tubos
blanqueados os quais são vendidos a empresas “sistemistas, que irão
montar defletores de calor, escapamento e abafadores”. Essas, por fim,
vendem tais produtos para a indústria automobilística.
 A Solução de Consulta no 47, de 2010, já se posicionou no sentido do
direito à suspensão do IPI nas saídas de produtos intermediários
industrializados por encomendas com destino à indústria automotiva. O
mesmo entendimento foi utilizado pela DRJ Juiz de Fora, conforme
Acórdão no 09-18234, de 2008, assim como no Acórdão no 3201-002.436,
deste E. CARF.
 Entretanto, a fiscalização pautou-se pelo que dispôs o ADN Cosit no 25, de
1999, sendo que a “o benefício da suspensão do IPI nos moldes
autorizados por lei não pode ser restringido por ato normativo da
Secretaria da Receita Federal, sob pena de ferir o princípio da legalidade”,
como já decidido pelo STJ, especificamente em relação ao ato referido,
segundo ementas colacionadas ao recurso.
 A multa aplicada nos autos tem caráter confiscatório, violando princípio
constitucional.
A recorrente conclui seu recurso pedindo pelo seu provimento, “para que o débito
fiscal reclamado seja cancelado”, ou, alternativamente, que o percentual da multa seja reduzido
“a patamar condizente com o princípio do não confisco, a saber, 20% (vinte por cento) do valor
apurado”.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720540/2009-11

Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente se reporta à decisão recorrida, considerando
equivocado o fundamento em que se pautou o decisum. Entende que a suspensão do IPI na
importação das bobinas de aço, para fins de sua industrialização e saídas para empresas
“sistemistas” da cadeia automotiva, subsume-se à hipótese legal regente, não havendo que se
aplicá-la apenas no caso de importação direta da indústria automotiva. A seu favor, cita
jurisprudências administrativa e judicial, além de entendimento da RFB posto em Solução de
Consulta. Questiona a multa aplicada por entender ter caráter confiscatório.
Pois bem.
Da multa exigida – caráter confiscatório
De plano, há que se desconhecer o recurso na parte em que contesta a exigência
da multa de ofício, sob o argumento do alegado caráter confiscatório, seja porque este argumento
não foi suscitado na sua impugnação, seja porque, a teor do que dispõe a Súmula CARF no 2,
este colegiado não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Com efeito, como relatado, em sede de impugnação a contribuinte questionou a
exigência da multa de ofício sob o argumento de “que a multa de 75% é indevida, posto que não
ocorrera o desembaraço aduaneiro das mercadorias e, portanto, o fato gerador do imposto
devido, conforme artigos 46, 114 e 116 do CTN. Sendo que a fiscalização condicionou o
desembaraço aduaneiro ao pagamento do respectivo tributo, o que não ocorreu por ser discutida
sua obrigatoriedade”.
Têm-se, assim, que o argumento trazido à apreciação dessa instância recursal
constitui inovação processual, que não pode ser objeto de análise do recurso, em face da
preclusão consumativa. De fato, ainda que a matéria (a exigência da multa de ofício) tenha sido
devidamente impugnada, o foi sob argumento diverso daquele agora trazido em sede de recurso
voluntário.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720540/2009-11

Demais disso, como posto, este colegiado não pode negar vigência a comando
prescrito em lei tributária cuja inconstitucionalidade não tenha sido declarada pelo Poder
Judiciário, como aqui ocorre.
Da hipótese de suspensão do IPI no caso concreto
Vejamos, na ordem cronológica dos acontecimentos, como foi tratada a questão a
suspensão do IPI no desembaraço dos produtos objetos da autuação.
Nesse intento, oportuno trazer à transcrição a descrição dos fatos que ensejaram o
lançamento guerreado, tal como constou no corpo do auto de infração que inaugurou o presente
processo administrativo:

Portanto, o fundamento da autuação decorreu da conclusão da autoridade
lançadora no sentido de que o sujeito passivo não fazia gozo à suspensão do IPI na importação
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720540/2009-11

das bobinas de aço de carbono (TEC 7210.69.11), utilizadas na produção de tubos, chapas e
rolos destinados a empresas que produzem peças para produtos autopropulsados (montadoras de
veículos), uma vez que esta situação fática não se subsumiria à hipótese prescrita no art. 5o, § 2o,
inciso I, da Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999, com a redação posteriormente alterada pelo
art. 4o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002.
Pelo que se depreende, entendeu a autoridade lançadora que a suspensão só se
aplicaria às empresas que fornecem as peças, partes, acessórios, chassis, carroçarias, diretamente
à indústria automotiva (denominados “sistemistas”), não se aplicando às empresas que fornecem
produtos àquelas empresas (“insumo do insumo” da indústria automotiva).
Analisando os protestos apresentados por ocasião da impugnação do lançamento,
a instância de piso inicialmente afastou “a base legal da suspensão do IPI declarada na DI”,
porquanto já se encontrava revogada ao tempo do seu registro, havendo que se aplicar à espécie
o regramento posto na Instrução Normativa RFB no 948, de 15 de junho de 2009, não
referenciada pela autoridade lançadora. E, após transcrever os textos normativos que regiam a
matéria em julgamento, bem como o conteúdo do Ato Declaratório Normativo (ADN) Cosit no
25, de 17 de setembro de 1999, assim concluiu o relator do voto que conduziu o julgamento,
quanto ao mérito da autuação (excerto também transcrito no recurso voluntário):
(...)
Os julgadores devem estrita observância a disposições contidas em atos
normativos. Assim sendo, indubitáveis as conclusões que se podem tirar do
referido ato, há que se acatar o entendimento da Receita Federal de que a
suspensão de que trata o art.5o da Lei no 9.829/1999 beneficiará apenas
fabricante de peças para automóveis, motocicletas e tratores –não existindo a
suspensão do tributo para os insumos utilizados pelo fabricante das peças –
destinadas aos veículos automotores.
Nesse giro, importante transcrever o conteúdo do citado ADN Cosit no 25/1999,
verbis:
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 25, DE 17 DE
SETEMBRO DE 1999
(Publicado(a) no DOU de 20/09/1999, seção 1, página 87)
Dispõe sobre a suspensão do IPI incidente sobre os produtos destinados à
montagem de veículos classificados nas posições 8701 a 8705 e 8711 da TIPI.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 32, inciso III, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF No 227, de 3 de
setembro de 1998, e considerando o disposto no art. 5o da Lei No 9.826, de 23
de agosto de 1999.
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
a suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados, de que trata o art. 5o
da Lei No 9.826, de 23 de agosto de 1999, na importação de chassis,
carroçarias, peças, partes, componentes e acessórios, só se aplica aos fabricantes
dos produtos classificados nas posições 8701 a 8705 e 8711 da Tabela de
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720540/2009-11

Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo
Decreto No 2.092, de 10 de dezembro de 1996 (montadoras).
Observa-se, então, que instância a quo considerou improcedente a impugnação
porquanto a importação objeto da autuação não foi realizada por fabricante “dos produtos
classificados nas posições 8701 a 8705 e 8711” da TIPI, nos termos do entendimento posto no
ato normativo que vinculou o referido julgamento, igualmente não reportado na autuação. Nesse
exato sentido restou consignado na ementa da decisão objurgada.
A recorrente, por seu turno, assim argumenta (fl. 113):
(...)
Ocorre que, como é cediço, a Lei no 9.826/99 não exige, para o gozo do
benefício fiscal, que a importação seja efetuada diretamente por um fabricante,
tampouco exclui componentes importados por fabricantes quando destinados à
montagem dos veículos enquadrados nas posições especificadas.
E adiante ressalta que as mercadorias importadas foram utilizadas “na produção
de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças dos produtos autopropulsados”,
tal como prescrito no art. 2o, inciso I, da Lei no 9.826/99. Acrescenta, outrossim, “que inexiste,
para o gozo do benefício fiscal, que a importação seja efetuada diretamente por um fabricante,
tendo em vista o fato de que deterá o direito à suspensão prevista no art. 5o, inc. I, da Lei no
9.826/99 qualquer produto a ser utilizado na cadeia produtiva de industrialização, compondo-o,
ou ainda, sendo uma simples peça ou mero acessório de um dos produtos autopropulsados
classificados nas NCMs elencadas alhures” (fl. 116).
Oportuno, nessa toada, trazer à transcrição excerto do recurso voluntário que
esclarece o processo produtivo do sujeito passivo (fl. 116):
(...)
In casu, a Recorrente importa bobinas de aço para transformá-los em tubos, que
são blanqueados5 de acordo com a necessidade de seus clientes (empresas
sistemistas6). Após o referido procedimento, a Recorrente vende os blanks de
tubos em aço aluminizado para as empresas sistemistas, que irão montar
defletores de calor, escapamentos e abafadores.
Ato contínuo, as empresas sistemistas vendem os defletores de calor,
escapamentos e abafadores para montadoras de carros que, por sua vez, os
utilizam como partes e peças de produtos autopropulsados classificados nas
posições 87.01 a 87.06 da TIPI.
(...)
Quanto ao mencionado ADN Cosit no 25/99, cita decisões do STJ no sentido de
afastar a aplicação do ato que restringiu direito que a lei não restringiu (fls. 120/121). Além de se
reportar a decisões da DRJ Juiz de Fora e também deste CARF, assim como Solução de Consulta
da RFB, que entende se reportarem a situações similares ao caso em julgamento.
Pois bem.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720540/2009-11

Entendo que a lide deve ser julgada sob o prisma da acusação fiscal posta no
lançamento impugnado, contra a qual defendeu-se o sujeito passivo. E, como visto, a autoridade
lançadora interpretou a norma regente no sentido de que a suspensão nela prescrita não abarcaria
a hipótese da importação do “insumo do insumo” da indústria automotiva, alcançando apenas as
importações realizadas diretamente por ela própria ou por seus fornecedores diretos (os
denominados “sistemistas”).
Vejamos, então, a letra da lei regente, ainda na sua redação inicial, in verbis:
Lei no 9.826/99:
(...)
Art. 5o. A saída, do estabelecimento industrial, ou a importação de chassis,
carroçarias, peças, partes, componentes e acessórios, destinados à montagem
dos produtos classificados nas posições 8701 a 8705 e 8711 da TIPI, dar-se-á
com suspensão do IPI.
§ 1o O fabricante dos veículos referidos no caput ficará sujeito ao recolhimento
do IPI suspenso, caso destine os produtos recebidos com suspensão do imposto
a fim diverso do ali estabelecido.
§ 2o O disposto neste artigo não impede a manutenção e a utilização do crédito
do imposto pelo estabelecimento que houver dado saída com suspensão do
imposto.
§ 3o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no caput, deverá constar a
expressão "Saído com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo
legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
Quando da ocorrência dos fatos que ensejaram o lançamento guerreado (registro
da DI no 09/0619999-3, em 19/05/2009, fl. 12), como dantes mencionado, reportado comando
legal já tinha sua redação alterada pelo art. 4o da Lei no 10.485/2002, cuja redação foi transcrita
no corpo do auto de infração e segue aqui reproduzida:
Lei no 10.485/2002:
Art. 4oOart. 5oda Lei no9.826, de 23 de agosto de 1999, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 5oOs componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos
produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01
a 87.06 e 87.11, da TIPI, sairão com suspensão do IPI do estabelecimento
industrial.
§ 1oOs componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças, referidos
no caput, de origem estrangeira, serão desembaraçados com suspensão do IPI
quando importados diretamente por estabelecimento industrial.
§ 2oA suspensão de que trata este artigo é condicionada a que o produto,
inclusive importado, seja destinado a emprego, pelo estabelecimento
industrial adquirente:
I - na produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou
peças dos produtos autopropulsados;
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720540/2009-11

II - na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas posições
84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e 87.11, e nos códigos
8704.10.00, 8704.2 e 8704.3, da TIPI.
§ 3oA suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial.
§ 4oNas notas fiscais relativas às saídas referidas no caput deverá constar a
expressão ‘Saída com suspensão do IPI’ com a especificação do dispositivo
legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 5oNa hipótese de destinação dos produtos adquiridos ou importados com
suspensão do IPI, distinta da prevista no § 2odeste artigo, a saída dos mesmos do
estabelecimento industrial adquirente ou importador dar-se-á com a incidência
do imposto.
§ 6oO disposto neste artigo aplica-se, também, a estabelecimento filial ou a
pessoa jurídica controlada de pessoas jurídicas fabricantes ou de suas
controladoras, que opere na comercialização dos produtos referidos no caput e
de suas partes, peças e componentes para reposição, adquiridos no mercado
interno, recebidos em transferência de estabelecimento industrial, ou
importados." (NR)
Parágrafo único. O disposto no inciso I do § 2odo art. 5oda Lei no9.826, de 23
de agosto de 1999, com a redação alterada por este artigo, alcança,
exclusivamente, os produtos destinados a emprego na produção dos
produtos autopropulsados relacionados nos Anexos I e II desta Lei.
A questão a ser decidida, então, cinge-se a determinar se a industrialização
realizada pelo sujeito passivo, a partir dos produtos importados (bobinas de aço), compreende “a
produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças dos
autopropulsados”, tal como posto na lei, ou se esta reportou-se, na verdade, tão somente àqueles
produtos destinados diretamente à indústria automobilítica, fabricados pelos nominados
“sistemistas”. Em resumo, há que se decidir se a suspensão se aplica apenas às importações
realizadas por estes (os “sistemistas”) e pelas próprias indústrias automotivas.
Inicialmente, quanto ao entendimento normatizado no reportado ADN Cosit no 25,
de 1999, que fundamentou a razão de decidir posta na decisão recorrida (e que não fundamentou
o lançamento impugnado, registre-se), além de não vincular o julgamento deste colegiado, foi
editado sob a vigência da redação original do comando legal em foco, posteriormente alterada. E,
como visto, a jurisprudência judicial, que também não vincula este julgamento, já afastou a
aplicação do normativo em questão justamente sob o entendimento de que este não pode limitar
direito que não está limitado na lei, como aqui se defende.
De outra banda, quanto ao mérito da exigência combatida, tenho que a leitura dos
dispositivos da legislação regente permitem concluir que foi correta a interpretação dada pela
autoridade lançadora, mormente no contexto de aplicação de norma que demanda interpretação
literal, em face de hipótese de suspensão (art. 111, do CTN).
De fato, a hipótese legal de suspensão aqui analisada “alcança, exclusivamente,
os produtos destinados a emprego na produção dos produtos autopropulsados relacionados
nos Anexos I e II desta Lei”, ou seja, alcança exclusivamente os produtos fabricados pelas
indústrias fornecedoras diretas das montadoras dos veículos (denominados de “sistemistas”), o
que não foi o caso da importação objeto da autuação em análise, que se reportou, na verdade, a
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720540/2009-11

matéria-prima (bobinas de aço) utilizada na fabricação de componentes destinados à indústria
“sistemista”. Definitivamente, a meu sentir, a leitura literal da hipótese legal não contempla tal
abrangência.
De se observar que a hipótese legal de suspensão do IPI no desembaraço de
matérias-primas, produtos intermediários e produtos de embalagens, importados diretamente, por
encomenda ou por conta e ordem de estabelecimentos fabricantes, preponderantemente, de
componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos da indústria automobilística,
encontra-se prescrita no art. 29, § 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 10.637/2002, combinado com
o § 4o do mesmo artigo, verbis:
Lei no 10.637, de 2002:
(...)
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente,
à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no
código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e
nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação
NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do
referido imposto.(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1oO disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se
refere o art. 1oda Lei no10.485, de 3 de julho de 2002;
(....)
§ 4o As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, importados diretamente, por encomenda ou por conta e ordem do
estabelecimento de que tratam o caput e o § 1o deste artigo serão
desembaraçados com suspensão do IPI.
Entrementes, como visto, não foi esse o fundamento da suspensão requerida por
ocasião do registro da Declaração de Importação a que se refere o lançamento impugnado,
tampouco o fundamento do próprio lançamento. Demais disso, novamente, observa-se que o
texto legal reportou-se ao “estabelecimento industrial fabricante, preponderantemente, de
componentes, chassis, carroçarias e peças” destinados à indústria automotiva (enfim, os
denominados “sistemistas”).
Há que se assinalar que ambas hipóteses legais (importação de peças/componentes, ou matérias-primas/produtos intermediários/embalagens) foram
normatizadas pela IN SRF no 296, de 2003, que disciplinou os requisitos a serem cumpridos para
o gozo da suspensão, bem como os produtos por ela alcançados. E a norma em referência tratou,
da hipótese aqui analisada nos seus arts. 9o e 10, verbis:

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720540/2009-11

Instrução Normativa SRF no 296, de 2003:
(...)
Art. 9o Serão desembaraçados com suspensão do IPI os componentes, chassis,
carroçarias, acessórios, partes e peças, importados diretamente por
estabelecimento industrial, destinados a emprego, pelo adquirente, na produção
de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças para
industrialização dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29,
84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11, da Tipi.
Art. 10. Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças de que
tratam os arts. 8o e 9o, produzidos pelo estabelecimento industrial adquirente,
são aqueles relacionados nos Anexos I e II desta Instrução Normativa.
Na espécie em julgamento, os produtos resultantes da industrialização procedida
pelo sujeito passivo (chapas de aço – capítulo 72 da TIPI, tubos de aço – posições 73.04, 73.05 e
73.06 da TIPI) não constam no rol daqueles relacionados nos mencionados Anexos I e II da lei
(reproduzida na IN), os quais se contemplam os produtos fabricados pelos “sistemistas”,
destinados à indústria automotiva.
Nesse sentido já se posicionou a RFB na recentíssima Solução de Consulta Cosit
no 33, que se reportou a consulente importadora de bobinas de aço (matéria-prima), cuja ementa
segue transcrita:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ementa: SUSPENSÃO. SETOR AUTOMOTIVO.
Sairão com suspensão do imposto do estabelecimento industrial, bem como no
desembaraço aduaneiro, as matérias-primas, os produtos intermediários e o
material de embalagem, quando adquiridos por estabelecimento industrial
fabricante, preponderantemente, de componentes, chassis, carroçarias, partes e
peças para industrialização dos produtos autopropulsados classificados nas
posições 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00,
8433.5 e 87.01 a 87.06 da Tabela de Incidência do IPI. Portanto, o referido
regime suspensivo não se aplica às aquisições e importações de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem efetuadas por pessoa
jurídica que não se constitua em fabricante dos mencionados produtos.
Para que um produto do setor automotivo seja considerado componente,
chassi, carroçaria, parte ou peça para fins de aplicação das regras de
suspensão do IPI, esse deve se classificar entre os códigos relacionados nos
Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002.
Dispositivos Legais: Lei no 10.485, de 2002, art. 1o, art. 4o, parágrafo único e
Anexos I e II; Lei no 10.637, de 2002, art. 29, § 1o, I, "a", e § 4o; Decreto no
7.212, de 2010 (Regulamento do IPI), art. 136, V e VI, §§ 6o e 7o; Instrução
Normativa RFB no 948, de 2009, arts. 5o e 6o.
(destaquei)
É de valia a transcrição de excerto da Solução de Consulta:
(...)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720540/2009-11

26. Cabe ressaltar que, por se tratar de normas relativas a benefício fiscal,
impossível dar-lhes interpretação extensiva.
27. Nesta esteira, o exame dos dispositivos legais suso colacionados revela que
a suspensão do IPI em causa aplica-se às aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem efetuadas por
estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de componentes,
chassis, carroçarias, partes e peças para industrialização dos produtos
autopropulsados classificados nas posições 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da TIPI.
28. Originalmente, a legislação do imposto previa a suspensão apenas na saída
do estabelecimento industrial ou no desembaraço aduaneiro de "componentes,
chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças" (Lei no 9.826, de 23 de agosto de
1999, art. 5o; notese aqui a referência a acessórios), quando destinados a
emprego pelo adquirente na industrialização de produtos dessas mesmas
categorias (componentes, chassis etc.) ou à montagem dos produtos
autopropulsados (máquinas, tratores e veículos). Posteriormente, foi editada a
Lei no 10.637, de 2002, cujo art. 29 já transcrito acima (objeto central da
presente consulta), estende a autorização para a suspensão à saída ou
desembaraço de matériasprimas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais
de embalagem (ME), destinados à industrialização de "componentes, chassis,
carroçarias, partes e peças". Resta aqui um último ponto a esclarecer: quais
produtos do setor automotivo, para fins de suspensão do IPI, corresponderiam a
componentes, chassis, carroçarias, partes e peças?
29. Exceto quanto a "acessórios", ausentes no texto mais recente, o legislador ao
editar a Lei no 10.637, de 2002, tratou de estender a autorização a mais uma
etapa da cadeia produtiva do setor automotivo, permitindo agora a postergação
do recolhimento do imposto também quando da aquisição ou desembaraço de
MP, PI e ME pelos "estabelecimentos industriais fabricantes,
preponderantemente", de "componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos
produtos" (art. 29, § 1o, I, a), que logicamente não poderiam ser diversos
daqueles referidos no art. 5o da Lei no 9.826, de 1999, salvo quanto aos
parágrafo único do art. 4o da Lei no 10.485, de 2002, estabelece, que a
suspensão prevista no art. 5o da lei de 1999 "alcança, exclusivamente, os
produtos (...) relacionados nos Anexos I e II desta Lei".
30. Noutra palavra, para que um produto do setor automotivo seja
considerado componente, chassi, carroçaria, acessório, parte ou peça para
fins de aplicação das regras de suspensão do IPI, não somente da regra
inicial mas, também, de sua extensão às saídas e aos desembaraços de MP,
PI e ME editada em 2002, esse deve se classificar entre os códigos
relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002.
(....) (destaquei)
Da conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria preclusa/arguição de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, por negar provimento
ao recurso voluntário
(assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720540/2009-11

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital